Tribunal: TJMT
Processo: 1007956-90.2025.8.11.0002
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-11-25
Data de publicação: 2025-11-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1007956-90.2025.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[ANDERSON ALVES MUNIZ - CPF: 862.545.101-20 (RECORRENTE), ALEX JOSE SILVA - CPF: 248.286.328-75 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado no
1007956-90.2025.8.11.0002.

Origem: Primeiro
Juizado Especial Cível de Várzea Grande.

Recorrente: ANDERSON ALVES MUNIZ.

Recorrida:
ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A.

Data do Julgamento:
25/11/2025.

EMENTA:

DIREITO DO CONSUMIDOR E ENERGÉTICO. RECURSO INOMINADO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. CONTESTAÇÃO DE FATURA DE RECUPERAÇÃO DE CONSUMO. TERMO DE OCORRÊNCIA E INSPEÇÃO (TOI) ASSINADO. IRREGULARIDADE EXTERNA AO MEDIDOR COMPROVADA POR FOTOGRAFIAS. DESNECESSIDADE DE LAUDO TÉCNICO. OBSERVÂNCIA DO CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso inominado interposto por Anderson Alves Muniz contra sentença que julgou improcedente pedido de declaração de inexistência de débito e indenização por danos morais em face da Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S/A. O recorrente impugna a legitimidade da cobrança de faturas de recuperação de consumo nos valores de R$ 414,49 e R$ 1.098,00, alegando ausência de laudo técnico e irregularidade no procedimento de apuração. A concessionária defende a regularidade da inspeção e a validade da cobrança.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão:
(i) definir se a ausência de laudo técnico invalida o termo de ocorrência e inspeção (TOI) lavrado pela concessionária;
(ii) verificar se houve observância do contraditório e ampla defesa no procedimento administrativo de apuração da irregularidade e cobrança de recuperação de consumo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A concessionária comprova a fiscalização realizada em 13.11.2024, com lavratura de TOI, registro fotográfico e notificação do consumidor acerca da irregularidade na ligação dos cabos ao medidor, afastando a alegação de ausência de contraditório.

4.

A elaboração de laudo técnico é dispensável quando a irregularidade ocorre externamente ao medidor, bastando o termo de ocorrência e a prova fotográfica para demonstrar o desvio na ligação elétrica.

5.

A concessionária observou os procedimentos previstos na Resolução no 414/2010 da ANEEL, especialmente quanto à comunicação e oportunidade de defesa do consumidor.

6.

A cobrança de recuperação de consumo é legítima, pois representa a recomposição de energia efetivamente utilizada e não faturada, não configurando falha na prestação do serviço nem ensejando dano moral.

7.

A jurisprudência do TJRS e do TJMT confirma que, constatada fraude externa ao medidor e respeitado o procedimento administrativo, é cabível a cobrança de recuperação de consumo, ainda que não haja perícia técnica judicial.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1.

A ausência de laudo técnico não invalida o TOI quando a irregularidade é externa ao medidor e comprovada por outros meios idôneos, como registros fotográficos.

2.

O contraditório e a ampla defesa são observados quando o consumidor é notificado e tem oportunidade de acompanhar o procedimento administrativo.

3.

A cobrança de recuperação de consumo é legítima quando demonstrada a irregularidade na medição e a observância das normas da ANEEL.

Dispositivos relevantes citados: Lei no 9.099/95, art. 46; Resolução ANEEL no 414/2010, arts. 129 e seguintes. Jurisprudência relevante citada: TJRS, Apelação Cível no 70076678002, Rel. Marcelo Bandeira Pereira, j. 21/03/2018; TJMT, N.U. 1001554-97.2019.8.11.0003, Rel. Des. Nilza Maria Possas de Carvalho, j. 02/03/2021.

Relatório.

Trata-se de recurso inominado interposto contra a sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais.

O recorrente requer a reforma da sentença a fim de que os pedidos iniciais sejam julgados procedentes.

Em contrarrazões, a recorrida pugna pela manutenção da sentença.

É o relatório.

VOTO

Colendos Pares:

Trata-se de ação indenizatória em que a recorrente questiona a legitimidade da fatura de recuperação de consumo no valor de
R$ 414,49 (quatrocentos e quatorze reais e quarenta e nove centavos) e no valor de R$ 1.098,00 (hum mil e noventa e oito reais)
.

A recorrida juntou aos autos, o termo de ocorrência e inspeção da fiscalização feita em 13.11.2024, com informação de recusa na assinatura, registros fotográficos da inspeção realizada e notificação, dando conta da irregularidade no medidor de energia elétrica no imóvel.

Registra-se que o próprio recorrente afirma que procurou a recorrida na via administrativa para tentar resolver a presente situação, o que afasta a tese de ausência de contraditório e ampla defesa.

Anoto que na hipótese não há necessidade de elaboração de laudo de avaliação do medidor, pois a irregularidade não ocorreu no medidor em si, mas sim, na ligação dos cabos ao medidor. Assim, a simples elaboração do termo de ocorrência é suficiente para comprovação da irregularidade.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PÚBLICO NÃO ESPECIFICADO.
IRREGULARIDADES NO MEDIDOR. RECUPERAÇÃO DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA. POSSIBILIDADE. VARIAÇÃO DE CONSUMO CONFIGURADA.
APLICAÇÃO DO CDC. POSSIBILIDADE. RELAÇÃO DE CONSUMO DEMONSTRADA.
DESVIO DO CONDUTOR. OBSERVÂNCIA DO PROCEDIMENTO ESTABELECIDO PELA RESOLUÇÃO No 414/2010 DA ANEEL
. (...) 2. Dois são os requisitos indispensáveis às demandas relativas à recuperação de consumo, sendo ônus da Concessionária demonstrá-los: a demonstração do defeito no aparelho medidor de energia, capaz de interferir no seu regular funcionamento, independentemente da apuração da autoria; a variação substancial do perfil de consumo no período da apontada irregularidade.
Constatado o desvio do condutor da fase de entrada, com variação substancial do perfil de consumo, caracterizada está a situação em que devida a recuperação de consumo da energia utilizada e não faturada.
3. Avaliação Técnica. Tendo a Concessionária observado e procedido conforme o disposto nos arts. 72, II, da Resolução 456/2000, e 129, § 1°, II, da Resolução 414/2010, ambas da ANEEL,
constatando a irregularidade durante a inspeção, em razão de irregularidade externa ao aparelho, nos fios condutores de energia, não há falar em ilegalidade no agir da distribuidora e necessidade da realização de perícia técnica judicial ou administrativa.
(...)”
APELAÇÃO PARCIALMENTE PROVIDA. (TJRS. Apelação Cível No 70076678002, Vigésima Primeira Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Marcelo Bandeira Pereira, Julgado em 21/03/2018)

“
RECURSO INOMINADO - RELAÇÃO DE CONSUMO -
ENERGIA ELÉTRICA
-
CONSTATAÇÃO DE FRAUDE
-
TOI E REGISTRO FOTOGRÁFICO
- SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA - DANO MORAL NÃO CARACTERIZADO - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. As provas coligidas nos autos são suficientes para o deslinde da controvérsia, em razão da comprovação do desvio da energia.
O registro fotográfico em anexo na contestação, na forma que preleciona o artigo 129, §1o, inciso V, alínea “b”, da Resolução no. 414/2010 da ANEEL, confirmam a irregularidade da unidade consumidora, pois o borne do medidor estava invertido
. De acordo com TOI - Termo de Ocorrência e Inspeção de n.583236, foi apurado “DESVIO NO RAMAL DE ENTRADA” registrando consumo inferior no período entre 04/2016 à 12/2016. Portanto, ausente o ato ilícito, não há que se falar em dano moral. (...)
Registros fotográfico comprovando a entrega do TOI e a irregularidade encontrada
(...)
Portanto, ausente o ato ilícito, não há que se falar em dano moral
. (...) RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.”
(RI no 0017882-93.2017.811.0002. Turma Recursal Única dos Juizados Especiais de Mato Grosso. Relator: Dr. Marcelo Sebastião Prado de Moraes. Julgamento: 26/10/2017).

In casu
, foi constatada irregularidade no medidor, portanto, no caso a exigência da norma supracitada, foi devidamente cumprida, demonstrando a irregularidade apontada.

Nesse sentido,
verbis:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E DANO MORAL
- COBRANÇA DE FATURA – ENERGIA – RECUPERAÇÃO DE CONSUMO – FRAUDE COMPROVADA – OBSERVÂNCIA DO CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA - DÉBITO EXISTENTE
– SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Verifica-se que a tese apresentada pela apelante não se sustenta, ao constatar que houve obediência ao trâmite do procedimento de avaliação do medidor e notificação da apelante para acompanhar o procedimento, de modo que observada a disposição da Resolução da ANEEL em seu artigo 129, § 5o.

A cobrança pelo consumo de energia elétrica dirigida ao consumidor advém de fatura gerada a partir de fraude no medidor para se beneficiar, pagando uma quantidade menor de energia do que aquela efetivamente consumida.

Desse modo, não houve irregularidade por parte da apelada, bem como constatada a fraude perpetrada não há ato ilícito praticado a ensejar a declaração de inexistência do débito e indenização por dano moral
”.(N.U 1001554-97.2019.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 02/03/2021, Publicado no DJE 10/03/2021).(destaquei).

Assim, cabível a cobrança do valor da fatura de recuperação de consumo, que corresponde ao acúmulo de energia elétrica efetivamente consumida pelo recorrente.

Desta feita, não vislumbro a alegada falha na prestação dos serviços capaz de ensejar a declaração de inexistência do débito, uma vez que os argumentos expendidos na inicial sem embasamento probatório são incapazes de ensejar a procedência do pedido inicial.

Pelas razões expostas, conheço do recurso, posto que tempestivo e,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter na íntegra a sentença recorrida, nos termos do artigo 46, da Lei no 9.099/95.

Condeno o recorrente ao pagamento das custas e honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95.

É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira

Juíza Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/11/2025